Tribunal: STF
Processo: HC 256613
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Furto qualificado. Réu foragido. Realização de interrogatório por videoconferência. Impossibilidade. Aplicabilidade do art. 565 do Código de Processo Penal. Acusado assistido por advogado constituído. Cerceamento de defesa inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade da instrução criminal, ao argumento de que o agravante foi impedido de participar da audiência de instrução, debates e julgamento por meio de videoconferência.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser descabida a realização de interrogatório por videoconferência em caso de réus foragidos com mandado de prisão não cumprido. Precedentes.



    4. Inexiste nulidade a ser reconhecida porque ela foi provocada pelo agravante, que, devidamente intimado para o interrogatório, não quis a ele comparecer, em razão do mandado de prisão contra ele aberto. A regra do art. 565 do Código de Processo Penal determina que a defesa não pode se beneficiar de nulidade a que tenha dado causa.



    5. A defesa técnica do agravante esteve presente na audiência de instrução e julgamento. Além disso, houve a apresentação de resposta à acusação e alegações finais na forma de memoriais, assegurando, assim, o contraditório e ampla defesa.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.